Tribunal: TJDFT
Processo: 0729212-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE.
1. Conforme orientação desta Corte, na segunda fase da dosimetria da pena, para cada agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda.
2. Recurso provido.